Tribunal: TJPA
Processo: 0058924-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058924-56.2013.8.14.0301

APELANTE: REGINA CELIA RODRIGUES DA SILVA, SANDRA MARIA GOMES FARIAS, BENEDITO ALHO RABELO, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO, REGINALDO SANTOS FERREIRA, ADELMO ANTONIO DA ROSA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Regina Célia Rodrigues da Silva, Adelmo Antonio da Rosa, Reginaldo Santos Ferreira, Ionaldo Robson de Lima Carvalho e Benedito Alho Rabelo contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA, no bojo da Apelação Cível nº 0058924-56.2013.8.14.0301, que negou provimento ao recurso dos embargantes e manteve a extinção da ação ordinária por reconhecimento de coisa julgada oriunda de mandado de segurança anterior. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada quanto à análise individualizada dos autores, à legitimidade de uma das partes, à aplicação do art. 508 do CPC/2015 e ao reconhecimento da estabilidade extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não realizar análise individualizada da situação jurídica de cada embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ilegitimidade da embargante Regina Célia; (iii) determinar se há omissão quanto à estabilidade extraordinária de dois dos autores; (iv) verificar se há contradição entre a extinção do feito com base no art. 485, V, do CPC e o reconhecimento da coisa julgada; (v) examinar se existe obscuridade na aplicação do art. 508 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente a identidade de partes entre os autores da ação ordinária e os impetrantes do mandado de segurança anterior, afastando a alegação de omissão quanto à análise individualizada, por estarem todos vinculados à mesma relação jurídica material.

4.

A suposta ilegitimidade da embargante Regina Célia Rodrigues da Silva foi corretamente afastada, pois ela constou formalmente como parte no mandado de segurança, estando incluída na identidade de partes reconhecida no acórdão embargado.

5.

O argumento sobre estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) não configura omissão, tendo sido tratado como fundamento jurídico que poderia ter sido suscitado no mandado de segurança, estando, portanto, alcançado pela coisa julgada.

6.

Não há contradição entre a extinção da ação ordinária com base no art. 485, V, do CPC/2015 e o reconhecimento da coisa julgada material, uma vez que a decisão de mérito foi proferida no mandado de segurança anterior.

7.

A aplicação do art. 508 do CPC/2015 foi clara e fundamentada, nos termos da eficácia preclusiva da coisa julgada, não se configurando obscuridade quanto à abrangência de fundamentos jurídicos dedutíveis na ação anterior.

8.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 485, V, 508 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED no Processo nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED no Processo nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo opostos por REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA, ADELMO ANTONIO DA ROSA, REGINALDO SANTOS FERREIRA, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO e BENEDITO ALHO RABELO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, no bojo da Apelação Cível nº 0058924-56.2013.8.14.0301, que tramita perante a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a minha relatoria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão tratou os embargantes de forma genérica e homogênea, sem proceder à análise individualizada de cada um, apesar de terem suscitado nas razões recursais que nem todos possuíam idêntica condição jurídica no momento da impetração do mandado de segurança, inclusive quanto à legitimidade ativa, tempo de serviço e aplicação do art. 19 do ADCT (estabilidade extraordinária).

Afirmam que a decisão foi omissa quanto à ilegitimidade da embargante Regina Célia Rodrigues da Silva, alegada pelo próprio embargado. Sustentam que, se há ilegitimidade desta embargante, não haveria identidade de partes, descaracterizando a litispendência.

Argumentam que o acórdão silenciou sobre a estabilidade extraordinária de Reginaldo Santos Ferreira e Benedito Alho Rabelo, reconhecida pelo Ministério Público, o que implicaria no direito à manutenção de vantagens pecuniárias não debatidas no mandado de segurança, divergindo do pedido e descaracterizando a litispendência.

Apontam contradição interna no acórdão ao afirmar que a extinção se deu com fundamento no art. 485, V, do CPC (extinção sem resolução do mérito), mas, ao mesmo tempo, sustentar que houve julgamento de mérito suficiente para produzir coisa julgada material plena.

Sustentam que o acórdão aplica o art. 508 do CPC para afirmar que todas as teses possíveis estariam "deduzidas e repelidas", inclusive a invocação do art. 19 do ADCT, mas não esclarece como tal tese poderia ter sido plenamente deduzida e examinada no mandado de segurança, que possui rito célere e cognição limitada.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com a sanação das omissões, contradições e obscuridades apontadas, mediante análise expressa e individualizada das teses suscitadas na apelação, ou, alternativamente, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, afastando-se o reconhecimento automático da coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO JURÍDICA DOS EMBARGANTES

Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar todos de forma genérica e homogênea, sem proceder à análise individualizada da situação jurídica de cada um.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da identidade de partes, verificando expressamente que:

"os autores da presente Ação Ordinária (REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA, ADELMO ANTONIO DA ROSA, REGINALDO SANTOS FERREIRA, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO, BENEDITO ALHO RABELO e SANDRA MARIA GOMES FARIAS) são os mesmos impetrantes/apelantes do Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3 (0006607-78.2000.8.14.0301), conforme se verifica no relatório do Acórdão nº 91.696."

No caso concreto, a relação jurídica material discutida tanto no mandado de segurança quanto na ação ordinária é a mesma: o suposto direito à manutenção da vantagem pecuniária prevista na Portaria nº 111/87.

O acórdão embargado foi expresso ao aplicar o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, pelo qual se consideram deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, ainda que não o tenham feito.

Portanto, eventual peculiaridade individual que pudesse ter sido alegada no mandado de segurança e não o foi, está alcançada pela coisa julgada material, não havendo necessidade de análise específica no acórdão embargado.

Inexiste, assim, omissão a ser sanada.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade da embargante Regina Célia Rodrigues da Silva, alegada pelo embargado, e que tal ilegitimidade descaracterizaria a identidade de partes necessária à configuração da coisa julgada.

A análise dos autos revela que a embargante Regina Célia Rodrigues da Silva efetivamente figurou como parte impetrante no Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3, conforme consta expressamente do documento de ID 18523693 - Pág. 20, onde aparece o nome "Regina Célia Rodrigues da Silva".

O acórdão embargado não foi omisso sobre esta questão. Ao contrário, foi expresso ao afirmar que há "Identidade de Partes: os autores da presente Ação Ordinária (...) são os mesmos impetrantes/apelantes do Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3", o que evidentemente inclui Regina Célia.

A eventual alegação de ilegitimidade apresentada pelo embargado em contestação da ação ordinária não tem o condão de afastar a coisa julgada, pois se trata de mera alegação defensiva, e não de decisão judicial. Se havia questão de ilegitimidade, foi decidida (expressa ou implicitamente) no mandado de segurança e está acobertada pela coisa julgada.

Portanto, está caracterizada a identidade de partes, incluindo a embargante Regina Célia Rodrigues da Silva, que figurou como impetrante no mandado de segurança e como autora na ação ordinária, estando, portanto, alcançada pelos efeitos da coisa julgada material.

Inexiste omissão a ser suprida.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS EMBARGANTES REGINALDO SANTOS FERREIRA E BENEDITO ALHO RABELO

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à estabilidade extraordinária dos embargantes Reginaldo Santos Ferreira e Benedito Alho Rabelo, prevista no art. 19 do ADCT, e que tal estabilidade implicaria direito à manutenção de vantagens pecuniárias não debatidas no mandado de segurança.

O acórdão embargado não foi omisso sobre esta questão. Ao contrário, enfrentou-a expressamente:

"Os alegados novos fundamentos trazidos na apelação, como a "estabilidade extraordinária" (Art. 19 do ADCT), não têm o condão de afastar a tríplice identidade, pois o pedido e a causa de pedir central (a manutenção da vantagem da Portaria 111/87) permanecem."

A questão da estabilidade extraordinária constitui fundamento jurídico alternativo para o mesmo pedido (manutenção da vantagem pecuniária prevista na Portaria nº 111/87) e a mesma causa de pedir central (direito adquirido, irredutibilidade de vencimentos).

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Trata-se do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo o qual não apenas as questões efetivamente suscitadas, mas também aquelas que poderiam ter sido suscitadas, são alcançadas pela autoridade da coisa julgada, desde que se refiram à mesma relação jurídica material.

Ainda que a estabilidade extraordinária pudesse justificar a manutenção de determinadas vantagens, o Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3 julgou o mérito com base na teoria da causa madura, decidindo expressamente que não há direito líquido e certo à manutenção da vantagem prevista na Portaria nº 111/87, por contrariar a regra constitucional do concurso público.

Esta decisão de mérito transitou em julgado e alcança todos os fundamentos, deduzidos ou dedutíveis, relativos à mesma pretensão.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO PROCESSO COM OU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Os embargantes apontam suposta contradição no acórdão ao afirmar que a extinção se deu com fundamento no art. 485, V, do CPC (extinção sem resolução do mérito), mas, simultaneamente, sustentar que houve julgamento de mérito suficiente para produzir coisa julgada material plena.

Não há contradição alguma.

A técnica processual empregada está correta e em conformidade com o sistema do Código de Processo Civil.

O art. 485, V, do CPC dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

A extinção sem resolução do mérito ocorre no segundo processo (a ação ordinária), precisamente porque o mérito já foi decidido definitivamente no primeiro processo (o mandado de segurança), com trânsito em julgado.

Não há, portanto, novo julgamento de mérito na ação ordinária. O juiz apenas reconhece a existência de coisa julgada formada em processo anterior e, por essa razão, extingue o segundo feito sem resolução do mérito.

Portanto, não há qualquer contradição entre extinguir a ação ordinária sem resolução do mérito (art. 485, V), e r econhecer que houve julgamento de mérito no mandado de segurança (Acórdão nº 91.696, transitado em julgado).

São decisões de processos distintos, sendo que o segundo foi extinto justamente porque o primeiro já decidiu definitivamente a questão.

Inexiste, assim, contradição a ser eliminada.

DA ALEGADA OBSCURIDADE NA APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC

Os embargantes sustentam que o acórdão aplica o art. 508 do CPC de forma obscura, sem esclarecer como teses relacionadas ao art. 19 do ADCT poderiam ter sido plenamente deduzidas e examinadas no mandado de segurança, que possui rito célere e cognição limitada.

O art. 508 do CPC estabelece o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo o qual:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Este dispositivo consagra entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência de que a coisa julgada não alcança apenas as questões efetivamente suscitadas e decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido suscitadas pelas partes e dizem respeito à mesma relação jurídica material.

A razão desta regra é preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão perpétua da mesma relação jurídica com base em fundamentos que, embora não deduzidos, poderiam e deveriam ter sido apresentados no momento oportuno.

Quanto à alegação de que o mandado de segurança possui rito célere e cognição limitada, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a ocorrência de coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária, quando verificada a identidade substancial:

O Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3 não foi extinto por questão formal ou processual. Ao contrário, o Acórdão nº 91.696 julgou o mérito com base na teoria da causa madura, decidindo expressamente que não há direito líquido e certo à manutenção da vantagem, por violar o art. 37, II, da Constituição Federal.

A questão da estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) poderia perfeitamente ter sido suscitada no mandado de segurança.

Ainda que não tenha sido expressamente suscitada, a questão da estabilidade extraordinária diz respeito à mesma relação jurídica material já decidida: o direito (ou ausência dele) à manutenção de vantagem remuneratória.

Portanto, a aplicação do art. 508 do CPC pelo acórdão embargado foi correta, clara e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer obscuridade a ser esclarecida.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de questões já decididas. Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026